Tribunal: TJBA
Processo: 8036721-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036721-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO FRANCO SANTOS

Advogado(s)
:
NAIARA SANTOS ALCANTARA OLIVEIRA

APELADO: MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por motopema motos e peças ltda. contra acórdão que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais em financiamento e determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior, sob alegação de contradição por ausência de análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ou omissão ao impor à embargante obrigação de fazer, sem examinar a sua alegada ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento na solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há vício a ser sanado.
5. A irresignação da embargante traduz mera discordância com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A análise expressa da preliminar de ilegitimidade passiva no acórdão afasta a alegação de vício de contradição, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036721-20.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA.
e embargado
TIAGO FRANCO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator